Tribunal: TJSP
Processo: 1003949-61.2018.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível/Reexame Necessário - Mandado de segurança - Taxa de controle e fiscalização de aterros sanitários (TCFAS) - Lei Municipal no 5.088/2018 - Possibilidade da cobrança - Taxa de poder de polícia - Alegação de omissão - Inocorrência - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível/Reexame Necessário - Mandado de segurança - Taxa de controle e fiscalização de aterros sanitários (TCFAS) - Lei Municipal no 5.088/2018 - Possibilidade da cobrança - Taxa de poder de polícia - Alegação de omissão - Inocorrência - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.